Tribunal: STF
Processo: ARE 1402162
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. União interpôs agravo contra decisão de inadmissão de seu recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    O apelo extremo interposto teve, ainda, seguimento negado, em razão de o acórdão recorrido ter decidido em conformidade com a tese firmada pelo Supremo na análise do Tema n. 962/RG. 



    Nas razões do agravo, reiterou os argumentos do recurso extraordinário, que passo a examinar. 



    Verifico que foi formalizado, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE JUROS SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380- 97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. 



    1. A partir do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000, fica evidenciada a natureza constitucional da incidência do imposto de renda - IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros SELIC recebidos na restituição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial deste Regional, no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    (...)



    3. E, no que se refere aos depósitos judiciais, igualmente não constituem renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição, aplicando-se, aqui, extensivamente, a conclusão da arguição supracitada, dado que a matéria é de natureza constitucional.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 153, III, e 195, I, ‘c’, da Constituição Federal. 



    Afirma que os juros da taxa Selic, quer recebidos em decorrência de repetição de indébito, quer decorrentes de levantamentos de depósitos judiciais, são receitas financeiras e se destinam a remunerar o capital, pois acrescentam algo novo ao patrimônio.



    Sustenta que os juros da taxa Selic incidentes sobre a devolução dos depósitos judiciais constituem acréscimo patrimonial, e, consequentemente integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    Aduz, ainda, por meio da Petição n. 71.428/2022 (evento 212), a inaplicabilidade do Tema n. 962/RG (RE 1.063.187/SC) aos autos – em razão da tese firmada no paradigma não abranger os juros relativos aos depósitos judiciais –, e pugna pela remessa do processo ao STJ, conforme previsto no art. 1.033 do CPC. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu que tanto os juros da taxa Selic recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito, quanto os juros da taxa Selic incidentes na devolução de depósitos judiciais, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Da incidência do IRPJ e da CSLL sobre as quantias recebidas a título de correção monetária e juros moratórios incidentes em restituição de indébito tributário/depósitos judiciais 



    Não desconheço que o STJ, através do REsp nº 1.138.695/SC, julgado pelo regime do art. 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo), consolidou o entendimento de que incide o imposto de renda - IR e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros SELIC recebidos na restituição de indébito tributário, tendo a ementa deste recurso o seguinte teor: 



    (...)



    ......................................................................................................



    No entanto, a Corte Especial deste Tribunal Regional, na sessão de 27/10/2016, decidiu, por maioria, declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.



    .......................................................................................................



    Portanto, a partir do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000, fica evidenciada a natureza constitucional da problemática atinente à incidência do imposto de renda - IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros SELIC recebidos na restituição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial deste Regional, no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    Ainda, entendo que as verbas auferidas a título de SELIC aplicada a depósito judicial não constituem renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição. Na hipótese, a taxa SELIC, que, da mesma forma como ocorre na repetição de indébito, não pode ser acumulada com qualquer outro índice, seja ele de juros ou correção monetária, uma vez que já comporta atualização monetária e juros. E esses juros, sem nenhuma dúvida, correspondem a juros de mora. 



    Destarte, não há a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic recebidos no levantamento de depósito judicial, em face do caráter indissociável da natureza da Taxa Selic, que é composta de correção monetária mais juros de mora, os últimos já definidos como sendo de natureza indenizatória em anterior incidente de inconstitucionalidade (Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000/TRF), e a primeira por representar mera atualização do padrão monetário, não implicando em riqueza nova, ou seja, acréscimo patrimonial ou renda. 



    (...)



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.



    (grifei)



    A respeito da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito, o Supremo, ao analisar o RE 1.063.187/SC, ministro Dias Toffoli, Tema n. 962/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



     É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    As razões de decidir então adotadas se mostram aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo quanto ao ponto. 



    Para além disso – no tocante à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais – divergir do entendimento do Tribunal regional demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência.



    Eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento.



    (RE 966.974-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6.9.2017 - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF.



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    (...)



     (RE 928.862-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 24.2.2016 - grifei)



    Rememoro, quanto ao ponto, o decidido recentemente pelo Plenário desta Corte no ARE 1.380.714-AgR/SP, ministro Luiz Fux. Eis a síntese do pronunciamento: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. (...) LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (...)



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    (...)



     (ARE 1.380.714-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 30.6.2022 – grifei)



    Por fim, uma vez consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (quanto à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais), entendo aplicável aos autos o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça aprecie a matéria sob a ótica infraconstitucional.



    Ressalto, por oportuno, que neste processo não houve a interposição simultânea do extraordinário e do recurso especial pela recorrente, contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter os autos ao STJ nas hipóteses em que: 



    (i) o acórdão recorrido for publicado após a vigência do CPC/2015, ou



    (ii) o apelo extremo for ratificado sob a égide do novo Código de Processo Civil, e



    (iii) não remanescer outro óbice que impeça a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    Na mesma linha de entendimento:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes.



    1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    (RE 984898-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli – DJe de 20/5/2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Considerando a ofensa reflexa à Carta Federal (por pressupor a reinterpretação de lei infraconstitucional), determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que analise como recurso especial a matéria referente à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator